Tribunal: TCU
Processo: 018.939/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2021, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 921/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10314/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Município de Petrópolis/RJ, em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2021. Considerando que a unidade instrutora verificou que, atualizando as parcelas de débito indicadas pelo instaurador em conjunto com a parcela a crédito correspondente à restituição do montante total dos recursos atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, feita em 01/12/2023, no valor de R$ 577.529,65 (peça 17), chega-se ao valor atualizado de R$ 47.673,24 a crédito, em 30/10/2024 (peça 34); considerando que, desta forma, a restituição do montante total dos recursos atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, funcionou como causa superveniente de insubsistência de eventual débito associado a este processo; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 35); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 38); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e o FNDE. 1. Processo TC- Processo 018.939/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Petrópolis - RJ (29.138.344/0001-43). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.